Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar a inexistência de dívida em relação ao contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, já quitado; (ii) determinar ao réu a interrupção definitiva das cobranças efetuadas na conta bancária da autora, sob pena de multa cominatória; (iii) condenar o réu à repetição de indébito, no valor total de R$ 3.619,12, já computada a dobra legal; e (iv) condenar a parte ré à indenização por danos morais, na quantia de R$ 2.000,00.
3. O réu/recorrente, em síntese, sustenta ter procedido à devolução dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora/recorrida após a quitação do empréstimo consignado. Defende a insubsistência da devolução em dobro, diante da ausência de má-fé. Pede o afastamento dos danos morais e, subsidiariamente, a redução.
4. Sem contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
7. Incontroverso nos autos que, não obstante a quitação, em 11/10/2023, do empréstimo consignado (contrato 20231344028) contraído pela autora/recorrida com o réu/recorrente, foram descontadas duas parcelas de sua folha de pagamento nos dois meses seguintes, no montante total de R$ 3.619,12, as quais somente foram devolvidas na data de 06/01/2024, após diversas tratativas administrativas.
8. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no impróprio desconto de valores da conta bancária da autora/recorrida pelo réu/recorrente, sem lastro contratual ou legal para tanto.
9. No caso, restaram preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, de forma a ser devida a restituição dobrada das parcelas debitadas da conta bancária da autora/recorrida. Deveras, para além da comprovação da cobrança e do pagamento indevidos, não há que se falar em engano escusável, eis que o desconto se efetuou após a quitação do empréstimo e, ainda que informado sobre a irregularidade, ou possível erro sistêmico, o réu/recorrente não restituiu a tempo e modo o aludido numerário. Ademais, prescindível a demonstração de má-fé na presente hipótese, a propósito, nesse sentido, confira-se: STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, dje 21/2/2024.
10. Inafastáveis as chateações e os constrangimentos perpassados pela autora/recorrida, tanto pelo desfalque patrimonial, fragilizando sua economia doméstica, quanto pela efetiva perda de tempo útil para sanar extrajudicialmente o imbróglio, dignificando-se a condenação por dano moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões.